Tribunal: CARF
Processo: 13558.721954/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721954/2011-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.223 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DELFI CACAU BRASIL LTDA (INCORPORADA POR BARRY
CALLEBAUT BRASIL IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 29/02/2008,
30/04/2008 a 31/05/2008, 31/07/2008 a 31/12/2008
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO CRÉDITO PRESUMIDO
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, na
operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas
jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006, quando
o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça
atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como
insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II, do art. 5o da
mesma IN SRF no 660/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 31/05/2008,
31/07/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS/Pasep as mesmas razões de decidir
aplicáveis à COFINS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721954/2011-66
Fl. 6947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius
Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.097, de 30/01/2018 (fls. 6.699 a
6.726)1, reformado em parte pelo Acórdão de Embargos no 3302-006.048, de 24/10/2018 (fls.
6.736 a 6.739), integrado ainda pelo Acórdão de Embargos no 3302-011.706, de 20/09/2021,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração para exigência de Contribuição para o
PIS/Pasep e de COFINS (fls. 2 a 26), acrescidos da multa de ofício de 75%, pertinentes à
Contribuição para o PIS/Pasep referente aos períodos de apuração de janeiro, agosto a dezembro
de 2007; janeiro, fevereiro, abril, maio, julho a dezembro de 2008; e da COFINS relativa aos
períodos de apuração de janeiro, agosto a dezembro de 2007; janeiro a maio, julho a dezembro
de 2008.
Informa a Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 27 a 58), em
resumo, que, foi constatada, pela análise da escrituração contábil, de notas fiscais e de outros
documentos, a apropriação indevida de créditos básicos da Contribuição para o PIS/Pasep
(1,65%) e da COFINS (7,6%), decorrentes de aquisições do produto Cacau, código NCM 18.01,
cuja correta apropriação seria de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep à
alíquota de 0,5 775% e da COFINS à alíquota de 2, 66%, nas referidas operações comerciais.
Narra o fisco que as pessoas jurídicas, desde que tributadas pelo lucro real, que produzam
mercadorias relacionadas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação
humana ou animal, apurarão créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, para a dedução do valor devido em cada período de apuração dessas contribuições, na
sistemática não-cumulativa. Para usufruir do crédito presumido, a aquisição dos produtos deve
ser de pessoa física, cerealista, pessoa jurídica que explore atividade rural ou sociedade de
cooperativa de produção agropecuária. Destaca ainda o fisco que os arts. 2o e 3o da IN SRF no
660/2006 dispõem sobre a suspensão da exigibilidade das contribuições incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de diversos produtos, entre os quais o cacau em amêndoas
(grãos), sendo a suspensão obrigatória por força do art. 4o da mesma IN, nos casos de vendas
realizadas a pessoa jurídica que cumulativamente apure o Imposto de Renda com base no lucro

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 6948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

real, que desempenhe atividade agroindustrial e que utilize o produto adquirido com suspensão
como insumo na fabricação de produtos destinados à alimentação humana.
Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou a Impugnação de fls.
5.481 a 5.501), aduzindo, em síntese, após requerer nulidade do lançamento, que: (a) a
fiscalização lançou o tributo baseado nas premissas de que o cacau era in natura; o fornecedor
era cerealista, o fornecedor efetuou a operação com suspensão; e o contribuinte se enquadra nos
requisitos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, isto é, produz mercadorias destinadas a
alimentação humana; |(b) nenhum destes requisitos está presente no caso, conforme arquivo
(DVD) juntado, contendo as etapas de produção desde a fazenda até a industrialização, provando
que o comerciante/intermediário na cadeia do cacau não é cerealista, pelo menos não nos termos
da Lei no 10.925/2004, e sua regulamentação pela IN SRF no 660/2006; o produto cacau em
amêndoa circula em amêndoas e não in natura; e a mercadoria produzida não se destina a
alimentação humana ou animal, mas sim à industrialização, apresentando Laudo Técnico.
Analisando a peça de defesa do contribuinte, a DRJ/Salvador/BA proferiu o
Acórdão no 15-32.538, de 29/05/2013 (fls. 6.550 a 6.571), considerando procedente em parte a
impugnação apresentada. Na decisão a Turma decidiu por realizar alguns ajustes de cálculos, e
no restante manteve o lançamento, sob os seguintes fundamentos: (a) não houve nulidades; (b)
que os fornecedores eram cerealistas; (c) a amêndoa de cacau, por constar da posição 18.01,
poderia ser vendida com suspensão; (d) os produtos vendidos pelo contribuinte eram destinados
à alimentação humana e animal, posto que seriam transformados em chocolate; (e) seria possível
a aplicação da suspensão nas aquisições de pessoas jurídicas vinculadas ao “Supersimples
Nacional” - do contrário, seria a impossível a apropriação de qualquer crédito; e (f) as vendas se
dariam, se estivessem presentes os requisitos, obrigatoriamente com suspensão.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 6.577 a 6.602), no qual repisa os argumentos expendidos na impugnação, reforçando que:
(a) os fornecedores não são cerealistas; (b) para considerar os fornecedores cerealistas a DRJ
desconsiderou a prova produzida em DVD pelo fato de constar no contrato cláusula de padrão de
qualidade (como consta no DVD, por não realizarem as atividades descritas na legislação, o
preço da amêndoa cacau é ajustado após os descarregamento e abertura dos sacos contendo as
amêndoas e somente então se pode verificar a qualidade do produto e o pagamento do preço
acordado); e (c) não foi considerado o Laudo Técnico acostado, que, em sua página 2, afirma
categoricamente que o beneficiamento ocorre na fazenda (rural).
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
exarado o Acórdão no 3302-005.097, de 30/01/2018 (fls. 6.699 a 6.726), proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário, exonerando o crédito tributário.
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração
(fls. 6.728 a 6.730), fundamentando entendimento no sentido de que, na ausência de menção
expressa da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS nas notas fiscais de
vendas das mercadorias adquiridas, o Acórdão se mostra contraditório, diante da existência de
notas fiscais nas quais consta expressamente a venda com suspensão das contribuições. Às fls.
6.733/6.734, foi proferido Despacho pelo Presidente da Turma admitindo os Embargos de
Declaração para que fosse sanada a contradição. A Turma julgadora definiu por acolher os
embargos, para suprir a contradição apontada, uma vez que, existindo notas fiscais com a
Fl. 6949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

menção expressa de suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o lançamento
fiscal deve ser mantido somente em relação aos documentos fiscais que apresentem tal menção e,
diante do exposto, atribuiu efeitos infringentes aos embargos, para dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo o lançamento em relação às notas fiscais no 753, 755, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 762, 763,764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
779, 780, 783, 784, 785, 786, 787, 788, e 789, conforme consta do Acórdão de Embargos no
3303-006.048, de 24/10/2018 às fls. 6.736 a 6.739.
Cientificado do Acórdão no 3302-005.097, reformado pelo Acórdão no 3303-
006.048, de 24/10/2018, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 6.838 a 6.846),
sustentando que os Acórdãos padecem de contradição, omissões e erro material. Às fls. 6.887 a
6.890, foi proferido Despacho pelo Presidente da Turma, admitindo, parcialmente, os Embargos
de Declaração opostos, para sanar as omissões quanto ao produto não ser destinado à
alimentação humana. A Turma julgadora conheceu parcialmente dos Embargos de Declaração
para sanar o vício de omissão, contudo, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, conforme consta
do Acórdão de Embargos no 3302-011.706, de 20/09/2021 (fls. 6892 a 6.896).
Cientificado do Acórdão no 3302-011.706, o Contribuinte opôs os Embargos de
Declaração (fls. 6.913 a 6.924), sustentando que o Acórdão padece de vícios de omissões que
especifica. Às fls. 6.928 a 6.930, foi proferido Despacho pelo Presidente da Turma, que rejeitou
os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada Acórdão no 3302-005.097, reformado pelo Acórdão de Embargos no
3303-006.048, de 24/10/2018 e integrado pelo Acórdão de Embargos no 3302-011.706, de
20/09/2021, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 6.741 a 6.753 e 6.898)
apontando divergência jurisprudencial que diz respeito a “Inexistência de direito ao crédito
básico em relação a insumos adquiridos de cerealistas sujeitos à suspensão obrigatória das
contribuições”. O Acórdão indicado como paradigma é o 3403-002.477.
Argumenta-se no recurso especial que no Acórdão recorrido o Colegiado
entendeu que existe direito ao “crédito cheio” nos casos em que as notas fiscais foram emitidas
sem suspensão obrigatória das contribuições; de outro lado no Acórdão paradigma ficou
decidido que em se tratando de suspensão obrigatória, o fato de as notas fiscais terem sido
emitidas sem a suspensão não confere direito ao crédito integral, mas apenas e tão-somente ao
crédito presumido.
No Exame de Admissibilidade detectou que a identidade fática entre os julgados
confrontados é manifesta, pois em ambos houve glosa de créditos básicos em relação a operações
de aquisição de insumos de cerealistas que estavam sujeitas à suspensão obrigatória das
contribuições. Com tais considerações tecidas, em 08/03/2019, no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF às fls. 6.788 a 6.791, o
Presidente de Câmara deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade em 02/09/2019, o Contribuinte
apresentou suas Contrarrazões às fls. 6.850 a 6.860, requerendo que seja negado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, por falta de semelhança fática entre os julgados,
conservando-se o Acórdão recorrido na sua integralidade.
Fl. 6950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

Em 20/10/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara, de
08/03/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção do CARF às fls. 6.788 a 6.791.
Contudo, em face do requerido pela Contribuinte em sede de contrarrazões, para que seja negado
seguimento ao recuso, entendo ser necessária uma análise mais apurada dos demais requisitos de
admissibilidade sobre à matéria à qual foi dado seguimento monocraticamente.
A divergência suscitada é com relação à seguinte matéria “Inexistência de direito
ao crédito básico em relação a insumos adquiridos de cerealistas sujeitos à suspensão
obrigatória das contribuições”, e o Acórdão paradigma é o no 3403-002.477.
No Acórdão recorrido, que trata de Autos de Infração, relativos à Contribuição
para o PIS/PASEP e à COFINS, sobre aquisições de cacau em amêndoa (grãos), posição NCM
18.01, verifica-se que o colegiado reconheceu o direito ao crédito básico das contribuições, em
relação às aquisições sujeitas à suspensão obrigatória nas quais não houve menção expressa da
suspensão nas notas fiscais, conforme deflui da própria ementa do julgado. Confira-se:
“(...) APURAÇÃO DE CREDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE
CEREALISTAS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
OBRIGATORIEDADE.
CRÉDITO
BÁSICO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que as operações sob análise foram realizadas sem a suspensão
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, cabível, portanto, o cálculo e a
utilização de créditos básicos apurados pelo adquirente da mercadoria. (...)”
Tal entendimento restou reforçado no voto condutor do Acórdão de Embargos no
3302-006.048, de 24/10/2018, que reformou o Acórdão recorrido (fl. 6.739):
“Compulsando os autos, constata-se que há algumas NF ́s que apresentam a menção de
suspensão do PIS e da COFINS, como é o caso dos documentos carreados às fls.753,
755, (...). Neste cenário, existindo notas fiscais com a menção expressa de suspensão
do PIS e da COFINS, o lançamento fiscal deve ser mantido somente em relação aos
documentos fiscais que apresentem tal menção”. (grifo nosso)
Portanto, a distinção utilizada pelo colegiado no acórdão recorrido limitou-se a
constar expressamente (ou não) nas notas fiscais a suspensão, pelo fato de se estender
majoritariamente que a suspensão não era obrigatória.
Fl. 6951
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

De outro lado, no Acórdão indicado como paradigma (no 3403-002.477), de
24/09/2013 (que trata de PER relativo a créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS
sobre aquisição de insumos utilizados na produção de alimentos, situação fática semelhante à do
presente processo), verifica-se que o colegiado entendeu que a suspensão na operação de venda
por parte de estabelecimento cerealista é obrigatória e, nesta hipótese, o adquirente dos insumos
só tem direito ao crédito presumido nos percentuais fixados em lei, sendo incabível o
aproveitamento do crédito “cheio” com base no inciso III. Essa constatação pode ser aferida no
seguinte excerto do voto condutor:
“Foram ainda glosados créditos de aquisições de insumos cuja venda é feita com
suspensão das contribuições, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004, assim
como os fretes a elas correspondentes, pela sujeição somente ao crédito presumido de
atividades agroindustriais. Em relação a tal tópico, informa a recorrente que até o
advento da Instrução Normativa RFB no 977, de 14/12/2009, não era obrigatória a
suspensão, e, diante da faculdade, as aquisições dos produtos ocorreram com tributação,
sem a suspensão (não estando nas Notas Fiscais detalhada a suspensão), sendo
legítimo o crédito.
No julgamento de piso, esclarece-se que:
“Em relação à situação posta, observa­ se que a impugnante não questiona o fato
de que os produtos adquiridos enquadram-se nas situações previstas no art. 9o da
Lei no 10.925/2004, que prevê a suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Já no que tange à obrigatoriedade da receita da venda
destes produtos ser efetuada com suspensão de incidência, esclarece-se que,
ao contrário do alegado pela contribuinte, desde a edição a Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006, com a efetiva implementação de termos e
condições, a suspensão da incidência é obrigatória, independente de o
contribuinte ter ou não destacado em suas notas fiscais a suspensão.”
De fato, a Instrução Normativa de 2006 já estabelecia a suspensão (com a expressão
“fica suspensa”, que não parece, nem de longe, estabelecer uma faculdade). Não há que
se falar, assim, em aproveitamento de créditos, sendo procedente a glosa”.
Nesse contexto, restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido restou decidido que existe direito ao crédito cheio nos casos em
que as notas fiscais foram emitidas sem suspensão obrigatória das contribuições, no Acórdão
paradigma decidiu que em se tratando de suspensão obrigatória, o fato de as notas fiscais terem
sido emitidas sem expressar a suspensão não confere direito ao crédito integral, mas apenas e
tão-somente ao crédito presumido. Dessa forma, cabe o conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se à existência (ou não) do direito a “crédito básico em relação a insumos adquiridos de
cerealistas sujeitos à suspensão obrigatória das contribuições”, sem que a suspensão tenha
figurado expressamente nas notas fiscais.
O contribuinte defende que o crédito básico integral deve ser mantido, uma vez
que as aquisições ocorreram mediante tributação das Contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS (em que pese o apontamento fiscal de que fornecedores, em circularização, afirmaram
ter vendido com suspensão), sustentando que a Lei no 10.925/2004 somente é aplicável, nas
Fl. 6952
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

condições estipuladas, quando houver venda com suspensão das Contribuições. Alega ainda o
contribuinte que se pode concluir, da redação dada pela IN SRF no 660/2006, com posterior
alteração dada pela IN RFB no 977/2009, que antes desta última IN a suspensão era uma
faculdade e dependia de procedimentos formais (declaração).
No Acórdão recorrido prevaleceu o entendimento no sentido de ser reconhecido o
direito ao crédito básico das contribuições, em relação às aquisições sujeitas à suspensão
(entendida ali como não obrigatória) nas quais não houve menção expressa da suspensão nas
respectivas Notas Fiscais.
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 passou a tratar do crédito calculado sobre o
valor dos bens utilizados como insumo referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, especificamente para o caso de estes serem adquiridos de pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Tal
dispositivo passou a permitir que as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, classificadas nos capítulos e
códigos que indica, deduzam, da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, crédito
presumido calculado pela aplicação de uma alíquota diferenciada ao montante das aquisições dos
insumos adquiridos de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e de cooperativa de
produção agropecuária. Recorde-se que a adequação a essas circunstâncias já foi debatida e
decidida no presente processo, e não foi trazida em recurso especial a esta Câmara Superior.
Assim, claro está que para o tipo de insumo aqui discutido, não se aplica o crédito
regular, calculado nos termos do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, mas o crédito
presumido, calculado nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Primeiramente, ressalta-se que o recolhimento de tributo indevido por parte de um
fornecedor não pode gerar um crédito não previsto na legislação para terceiros. Trata-se de
situação que deve ser resolvida entre os particulares, sem imputar ao Fisco o ônus de ressarcir
terceiros. Nesse contexto, se a operação de venda foi indevidamente tributada pelo vendedor
(circunstância não comprovada nos autos, e avessa à informação fiscal de circularização, na qual
fornecedores informaram que venderam com suspensão), essa condição não permite que o
adquirente se aproprie do crédito integral das contribuições, por se tratar de procedimento
contrário ao prescrito nos comandos normativos. No entanto, caso tenha efetivamente havido
eventual pagamento indevido por parte dos fornecedores (em contrariedade ao que eles próprios
afirmaram ao fisco), seria direito deles (e não de terceiros) a restituição do indébito.
A suspensão e a concessão de crédito, previstas na legislação, no caso,
objetivaram equiparar, de certa forma, os fornecedores pessoas físicas e jurídicas no que tange à
apropriação de créditos (presumidos) pelos adquirentes.
No caso em discussão, sobre as aquisições do produto cacau em amêndoas -
posição NCM 18.01, cabe a aplicação da suspensão, conforme definido pela IN SRF no
660/2006, que regulamenta o art. 9o da Lei no 10.925/2004:
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
Fl. 6953
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo”. (grifo nosso)
A expressão “fica suspensa”, na norma legal, não estabelece faculdade, mas
obrigação. O que se observa é que, seja na redação original do art. 9o (“A incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de...”) ou na redação
dada posteriormente (pela Lei no 11.051/2004: “A incidência da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS fica suspensa no caso de...”), chega-se à única conclusão de que ocorrendo uma
situação fática-jurídica delimitada, dela decorre a suspensão obrigatória da incidência das
contribuições, pois as expressões “fica suspensa na hipótese de” e “fica suspensa no caso de” não
comportam outra interpretação válida.
Como se vê, para que a interpretação apontasse para a liberalidade do vendedor
usufruir ou não da suspensão o verbo “ficar” no modo imperativo haveria de ser substituído pela
expressão “poderá ficar”, o que certamente traria sentido diverso ao ato normativo. Note-se,
portanto, que nos casos em que o adquirente tiver direito à apropriação do crédito presumido
aqui tratado, a aplicação da suspensão da incidência por parte do vendedor dos insumos é regra
obrigatória.
Constata-se no TVF que a Fiscalização concluiu que os fornecedores do
contribuinte, em sua maioria, apresentaram respostas informando que realizaram “vendas de
cacau” para a empresa com suspensão do recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, pois desempenhavam todas as atividades típicas de cerealistas, agropecuários e
atacadistas, nos termos da legislação, tais como, limpeza, padronização, armazenamento e
comercialização das amêndoas de cacau. Confira-se excerto à fl. 35:
“As empresas circularizadas em sua maioria apresentaram respostas informando que
realizaram vendas de cacau para a fiscalizada com a Suspensão do Recolhimento do PIS
e da COFINS, pois desempenhavam todas as atividade típicas de cerealistas, conforme
previstas na IN 660/06, isto é, afirmaram que como pessoa jurídica exerceram, na
época da venda de cacau para a fiscalizada, cumulativamente as atividades de
limpeza, padronização, armazenamento e comercialização das amêndoas de cacau.”
Esses dispositivos legais foram regulamentados pela RFB, inicialmente, na IN
SRF no 636/2006, revogada pela IN SRF no 660/2006, alterada pela IN SRF no 977/2009. Do
texto da IN SRF no 660/2006, anterior às alterações introduzidas pela IN SRF no 977/2009, é
oportuno transcrever alguns artigos, que disciplinaram a situação:
“(...) Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
(...) IV- de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Fl. 6954
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e III - que exerça atividade
agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no caso dos produtos de que
tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - (...)” (grifo nosso)
No mesmo sentido, no tocante ao preenchimento dos requisitos dos incisos I a III,
o texto do art. 4o da IN SRF no 660/2006:
“Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I ­ apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (...)” (grifo nosso)
Posteriormente, a IN SRF no 977/2009 introduziu alterações à IN SRF no
660/2006, aclarando a obrigatoriedade da suspensão em questão a partir de 4 de abril de 2006:
“Da Aplicação da Suspensão (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
“(...) Art.11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I- em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004” (grifo nosso)
Como os períodos analisados no presente processo referem-se a 2007 e 2008,
durante a vigência da IN SRF no 660/2006, desnecessário alongar comentários sobre a IN SRF no
636/2006 (saliente-se que já analisamos a convivência dessas IN SRF no tempo, por exemplo, no
Acórdão 3403-003.337), e sobre o fato de hoje já não estarem vigentes nenhuma dessas IN,
aplicando-se a IN RFB no 2.121/2022 (que mantém a suspensão nos arts. 558 e seguintes).
Portanto, o fato de as notas fiscais de determinadas operações não terem indicado
expressamente a suspensão da contribuição (que era obrigatória) não permite a tomada de
créditos integrais pelo adquirente, por se tratar de procedimento contrário ao legalmente
prescrito. O contribuinte, no caso, não pode se aproveitar de um direito que não lhe cabe, pois o
benefício fiscal em comento foi criado em favor do vendedor, que poderá vir a exercê-lo
Fl. 6955
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.223 - CSRF/3a Turma
Processo no 13558.721954/2011-66

enquanto não for decadente o seu direito de repetir a contribuição eventualmente recolhida de
forma indevida.
As pessoas jurídicas que, por descumprimento de preceito legal, emitiram notas
fiscais sem a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de operação sujeita
à incidência das contribuições, não ensejam, com tal conduta, atribuição de crédito básico em
valores integrais a terceiros. A lei impõe à operação a suspensão e autoriza ao adquirente o
direito ao crédito presumido, que não se confunde com o crédito básico e integral.
Destarte, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser reformada a
decisão recorrida para manter o lançamento fiscal também em relação às notas fiscais para as
quais não constou expressamente a indicação de “suspensão” (recordando-se que resta
incontroversa nestes autos a manutenção do lançamento em relação às notas fiscais em que
expressamente figurou a suspensão).
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 6956
DF CARF MF
Original